Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO C/C EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A consignação em pagamento é uma modalidade de quitação na qual o devedor se libera da obrigação por meio do depósito da quantia devida, desde que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses legais (CC, art. 335). Não é admissível, em ação de consignação em pagamento, a concessão de tutela de urgência visando a exclusão do nome da parte autora do cadastro de proteção ao crédito c/c expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar da dívida posta “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência da prestação dos serviços correspondentes e respectivos débitos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.